Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713049-07.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRENDO WASHINGTON DO NASCIMENTO CALDEIRA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo filho da vítima de acidente de trânsito ocorrido em rodovia do Distrito Federal. A vítima trafegava em motocicleta, sofreu queda durante chuva e foi arrastada até bueiro situado na lateral da via. Sustentou-se que a omissão do ente público, em razão da manutenção deficiente da via, ensejou o acidente e, por conseguinte, o óbito da vítima. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de cerceamento de defesa, a configuração da responsabilidade civil do Estado em razão de omissão específica e a presença de nexo de causalidade entre a suposta conduta estatal e o evento danoso, com repercussões na obrigação de indenizar. III. Razões de decidir: Rejeitou-se a alegação de cerceamento de defesa. No mérito, a responsabilidade do Estado, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, exige demonstração do dano e do nexo causal com conduta estatal, ainda que omissiva. A prova produzida indicou que o acidente decorreu de derrapagem em razão da pista molhada por chuva, sem que se identificasse relação direta entre o estado da rodovia ou a presença do bueiro e o acidente. O laudo de corpo de delito concluiu que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico contuso, sendo incerta a hipótese de afogamento. O laudo pericial corroborou a inexistência de relação entre a estrutura do bueiro e a causa do óbito. Ausente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso, não se configura o dever de indenizar. IV. Dispositivo: Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 43 do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando a responsabilidade do DER/DF pelo falecimento de seu genitor, ocorrido em razão da ausência de tampa de proteção em bueiro, o que permitiu que a vítima, arrastada pela enxurrada após cair de sua motocicleta, fosse lançada em seu interior. Destaca que o laudo cadavérico atestou como causa da morte traumatismo cranioencefálico contuso, decorrente da queda na boca do bueiro desprovido de proteção; b) artigo 442 do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal que poderia modificar o entendimento do órgão julgador sobre a controvérsia. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 43 do CC e 442 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ademais, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova. (...) A ocorrência do acidente de derrapagem e queda do motociclista na rodovia não decorreu das condições do asfalto ou de má sinalização, tendo acontecido em razão das condições climáticas, em momento de chuva. Quanto à controvérsia acerca da causa da morte, o laudo de corpo de delito (ID 70701738) evidencia que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico contuso, não sendo evidenciada morte por afogamento em razão do arrastamento da vítima ao interior do bueiro. O laudo criminalístico não obteve certeza, contudo, quanto às condições da derrapagem, velocidade da motocicleta e momento do falecimento. A presença de pigmentos puntiformes escurecidos pulmonares sugestivos de antracose também não confirma a tese recursal, pois, diferentemente do que alega a parte autora, não há evidências nos autos no sentido de que o motociclista ainda estava vivo quando foi arrastado para o interior do bueiro e não há comprovação de que tal condição pulmonar teria sido adquirida durante os eventos que culminaram a morte. (...) Desta forma, não há como considerar que há nexo de causalidade entre a existência do bueiro aberto na lateral da rodovia e o resultado danoso (óbito)". (ID 72372630). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021